Tribunal: TJDFT
Processo: 0701212-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701212-09.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA DA SILVA AGRAVADO: ANA ELISABETH DE ANDRADE FARIAS SANTOS SALES, DIVINO DE OLIVEIRA SALES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VERA LÚCIA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ANA ELISABETH DE ANDRADE FARIAS SANTOS SALES e DIVINO DE OLIVEIRA SALES: “Novamente a parte ré apresenta pedido de penhora no rosto dos autos neste processo em absoluta atecnia. O pedido e análise devem ser realizados nos autos em que se consta o alegado crédito, com a prova dos requisitos. Portanto, nada a prover em relação ao peticionamento de ID. 156756005. Nada a prover sobre pedido de reconsideração formulado ao ID n.o 156904460, uma vez que tal pedido não existe no sistema processual brasileiro e pode transformar-se em grave deformação da ordem processual. Os peticionamentos causaram tumulto aos autos. A parte VERA LUCIA foi advertida de que novo peticionamento com inadequação de via e sobre matéria já apreciada seria punida com multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Diante disso, aplico-lhe multa de 5% sobre o valor da causa. Preclusa, portanto, a decisão de ID. 155158943. Libere-se, de imediato, os valores depositados nos autos em favor dos exequentes ANA ELIZABETH e DIVINO SALES. Intimem-se os exequentes para que apresentem a planilha atualizada de débitos, descontando os valores levantados e acrescentando à planilha o montante gasto com os emolumentos para fins de baixa na matrícula do imóvel. Prazo: 15 dias, sob pena de arquivamento provisório dos autos (art. 921, do CPC).” A Agravante sustenta que os pedidos de penhora no rosto dos autos e de reconsideração não podem ser interpretados como atentatórios à dignidade da justiça, dada a sua admissibilidade no ordenamento jurídico vigente. Salienta que a decisão agravada viola o dever de cooperação e inviabiliza o seu direito de ação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar a multa por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. Ao tempo em que interpôs o recurso (15/06/2023) a Agravante não litigava sob o pálio da justiça gratuita. Embora tenha pleiteado a concessão do benefício ao juízo de origem, o pedido foi indeferido em 03/04/2023 (ID 154541856): “Quanto aos embargos de declaração. A parte VERA LÚCIA apresenta embargos de declaração em face da decisão de ID. 15307401. Alega omissão quanto a pedido de arresto realizado em outros autos. O pedido de arresto foi oposto em autos distintos, os quais, neste momento, sequer foram recebidos. Não há que se falar em análise do requerimento cautelar nestes autos. A gratuidade de justiça já foi objeto de deliberação deste juízo ao ID 39700046, sendo indeferida. Não há qualquer elemento novo que evidencie que a parte exequente faz jus ao benefício, considerando que aufere vencimentos compatíveis com as custas do processo e os honorários advocatícios (v. demonstrativos de pagamento reunidos ao ID 142588275). Rejeito os embargos apresentados, tendo em vista que não há qualquer vício na decisão proferida.” É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil,o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao indeferimento do benefício na origem, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira da requerente. Não é o que se verifica no caso concreto, pois a Agravante se limita a afirmar, sem prova alguma, que não pode “arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família”. Evidenciada, assim, a ausência da precariedade financeira afirmada, é de rigor o indeferimento da gratuidade de justiça. Acerca da matéria, vale colacionar o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça daqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido. (AGI 07315879520218070000, 4a T., rela. Desa. Soniria Rocha Campos D’Assunção, DJE 6/5/2022)” Nesses termos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo a Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 16 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator